Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO No 1007077-65.2020.8.11.0000
RECLAMANTES: JURELINO MONTEIRO CALDAS E OUTROS
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos etc.
Nos termos do artigo 1.021, §2o do CPC (§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta), intime-se o agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal.
Após, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
E, conclusos.
Intime-se.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora